Tribunal: TJES
Processo: 5000271-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000271-27.2020.8.08.0000

AGVTE:

JEAN GONÇALVES QUARTEZANI

AGVDOS:

RAPHAEL DE AGUIAR SANTOS LOPES
e
RENATA TOLENTINO LOPES SANTOS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
IMPUGNAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INADMISSÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A manifestação judicial que apenas mantém decisão anterior não reabre novo prazo para a interposição do recurso, sobretudo quando se tem conhecimento de que o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal.
Considerando que o agravante tomou ciência da
decisão verdadeiramente atacada
pelo menos desde 26/07/2019, quando a sua advogada fez carga dos autos, chegando a apresentar pedido de revogação da tutela de urgência através da peça de defesa protocolada em 14/08/2019, verifica-se a intempestividade no presente recurso de agravo de instrumento, interposto em 26/02/2020.

2. De igual forma, não há como apreciar o pedido de impugnação à assistência judiciária deferida aos agravados, porquanto a julgadora ainda não analisou tal pedido, estando o feito de origem na
“fase de triangularização processual”
. Além do mais, n
ão há previsão de cabimento de recurso de agravo de instrumento contra o eventual pronunciamento que indefere a impugnação à concessão dos benefícios da assistência judiciária, inexistindo a necessária urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em posterior recurso de apelação.

3.
Recurso não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000271-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JEAN GONCALVES QUARTEZANI
AGRAVADO: RAPHAEL DE AGUIAR SANTOS LOPES e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000271-27.2020.8.08.0000

AGVTE:

JEAN GONÇALVES QUARTEZANI

AGVDOS:

RAPHAEL DE AGUIAR SANTOS LOPES
e
RENATA TOLENTINO LOPES SANTOS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JEAN GONÇALVES QUARTEZANI
,

haja vista estar inconformado com o pronunciamento (ID 394212, p. 10-11) que manteve inalterada a pretérita decisão que
deferiu pericialmente

os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada pretendida por
RAPHAEL DE AGUIAR SANTOS LOPES
e
RENATA TOLENTINO LOPES SANTOS
e determinou
a restrição de transferência do veículo objeto da lide.

Em seu articulado (ID 394201), o agravante pretende a reforma da decisão objurgada, com a antecipação da tutela recursal, a fim de que, dentre outras, seja imediatamente determinada a baixa da restrição lançada sobre o veículo de sua propriedade, bem como revogada a assistência judiciária gratuita deferida aos agravados.

Através de despacho (ID 399607), foi determinada, em atenção aos princípios da cooperação, do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 10 e 933 do CPC, a intimação do agravante para que, querendo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, pudesse se manifestar quanto a uma possível (in)tempestividade recursal.

Por meio de petitório (ID 622970), o agravante expõe as razões pelas quais entende que o pleito recursal deve ser conhecido.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 03 de agosto de 2020.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000271-27.2020.8.08.0000

AGVTE: JEAN GONÇALVES QUARTEZANI

AGVDOS: RAPHAEL DE AGUIAR SANTOS LOPES
e
RENATA TOLENTINO LOPES SANTOS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Primeiramente,
defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante. É que, de acordo com § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. 3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189002016, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018).

Pois bem. Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JEAN GONÇALVES QUARTEZANI, haja vista estar inconformado com o pronunciamento (ID 394212, p. 10-11) que manteve inalterada a pretérita decisão que
deferiu pericialmente

os efeitos da tutela provisória de urgência antecipada pretendida por

RAPHAEL DE AGUIAR SANTOS LOPES e RENATA TOLENTINO LOPES SANTOS

e determinou
a restrição de transferência do veículo objeto da lide.

Após detida análise dos autos, observo que o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto fora do prazo legal, não podendo ser conhecido. Explico.

No caso, a decisão da julgadora
a quo
que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência foi proferida em 02/07/2019 (ID 394206, p. 39-42). Posteriormente, em 26/07/2019, o agravante compareceu ao feito de origem, requerendo a juntada de procuração e vista dos autos fora do cartório (ID 394208, p. 21-22).

Ainda em 26/07/2019, a advogada do agravante, Dra. Águida Celeste Cremasco Scardini fez carga dos autos (ID 394208, p. 23), tomando ciência, pois, da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou
a restrição de transferência do veículo objeto da lide.

Não constitui demasia consignar que a jurisprudência do c. STJ

é firme no sentido de considerar a parte regularmente intimada quando faz
carga
dos autos, passando a partir daí a correr o prazo para a interposição do recurso, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça possui jurisprudência no sentido de "a carga dos autos pelo advogado da parte enseja ciência inequívoca do ato processual, iniciando-se, daí, a contagem do prazo para a interposição de recurso"
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1363456/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

Nada obstante, o agravante se limitou a apresentar a sua defesa, conforme petitório protocolado em 14/08/2019 (ID 394209), postulando, dentre outras, pela revogação da ordem de restrição e, ainda, pela revogação da assistência judiciária deferida em favor dos agravados.

Nesse cenário, a julgadora
a quo
profere então novo pronunciamento, datado de 17/12/2019 (ID 394212, p. 10-11), mantendo integralmente a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, não tecendo considerações, todavia, acerca da impugnação a assistência judiciária.

Ora, a manifestação judicial que apenas mantém decisão anterior não reabre novo prazo para a interposição do recurso, sobretudo quando se tem conhecimento de que o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. No mesmo sentido a orientação do c. STJ e deste eg. TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis previsto no art. 1.003, § 5.º, do CPC/2015.
2. Consoante o entendimento desta Corte, o simples pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio
.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no RCD no MS 23.382/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 04/09/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA, PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO. Recurso Desprovido.
1) A oposição de pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível
.
2) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 004189000112, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019).

Logo, considerando que o agravante tomou ciência da
decisão verdadeiramente atacada
pelo menos desde 26/07/2019, quando a sua advogada fez carga dos autos, chegando a apresentar pedido de revogação da tutela de urgência através da peça de defesa protocolada em 14/08/2019, verifica-se a intempestividade no presente recurso de agravo de instrumento, interposto em 26/02/2020.

De igual forma, não há como apreciar o pedido de impugnação à assistência judiciária deferida aos agravados, porquanto a julgadora ainda não analisou tal pedido, estando o feito de origem na
“fase de triangularização processual”
. Além do mais, n
ão há previsão de cabimento de recurso de agravo de instrumento contra o eventual pronunciamento que indefere a impugnação à concessão dos benefícios da assistência judiciária, inexistindo a necessária urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em posterior recurso de apelação.

Forte nessas razões, sendo despiciendas maiores considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000271-27.2020.8.08.0000

AGVTE:

JEAN GONÇALVES QUARTEZANI

AGVDOS:

RAPHAEL DE AGUIAR SANTOS LOPES
e
RENATA TOLENTINO LOPES SANTOS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
IMPUGNAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INADMISSÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A manifestação judicial que apenas mantém decisão anterior não reabre novo prazo para a interposição do recurso, sobretudo quando se tem conhecimento de que o pedido de reconsideração não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal.
Considerando que o agravante tomou ciência da
decisão verdadeiramente atacada
pelo menos desde 26/07/2019, quando a sua advogada fez carga dos autos, chegando a apresentar pedido de revogação da tutela de urgência através da peça de defesa protocolada em 14/08/2019, verifica-se a intempestividade no presente recurso de agravo de instrumento, interposto em 26/02/2020.

2. De igual forma, não há como apreciar o pedido de impugnação à assistência judiciária deferida aos agravados, porquanto a julgadora ainda não analisou tal pedido, estando o feito de origem na
“fase de triangularização processual”
. Além do mais, n
ão há previsão de cabimento de recurso de agravo de instrumento contra o eventual pronunciamento que indefere a impugnação à concessão dos benefícios da assistência judiciária, inexistindo a necessária urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em posterior recurso de apelação.

3.
Recurso não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 31 de agosto de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.